Tribunal: STF
Processo: Rcl 67659
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 7.458/PB, ADPF Nº 186/DF. INOBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 

    1. Trata-se de reclamação, proposta por Pedro Rusevelt Moraes Matteucci, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, prolatada nos Autos nº 1019266-06.2024.4.01.3700, por meio da qual se alega violação ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.458/PB, ADPF nº 186/DF e nos Recursos Extraordinários nº 1.470.273/SE e nº 614.873/AM.

    2. A parte reclamante narra que, na origem, impetrou mandado de segurança (com pedido de tutela antecipada) contra ato praticado pelo Reitor da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 

    3. Informa que o “edital nº 13/2024 – PROEN-UFMA (Primeira Edição do Processo de Seleção Unificada – SISU 2024/1), bonifica a região maranhense em 20% da nota tirada no ENEM”. Aduz que o item 6.1.5 do referido edital “excluiu” a região metropolitana de São Luís da bonificação, em afronta ao princípio da isonomia. Destaca que foi aprovado dentro das vagas oferecidas, mas “teve a sua matrícula indeferida pela Universidade Federal do Maranhão em razão do art. 6.1.5 do edital acima referenciado”.

    4. Argumenta que houve tratamento desigual “em razão de critério exclusivamente geográfico”, o que é vedado pelo o Supremo Tribunal Federal.

    5. Noticia que o Juízo reclamado indeferiu a tutela de urgência.

    6. Requer, liminarmente, a suspensão das decisões, com o fim de garantir matrícula no curso em questão, e, no mérito, a cassação da decisão impugnada.

    7. Em despacho de 13/06/2024, determinei a intimação da parte beneficiária, Universidade Federal do Maranhão (UFMA), para sua manifestação prévia, assim como a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer acerca do pedido liminar (e-doc. 11).

    8. A beneficiária prestou esclarecimentos, informando os motivos pelos quais a documentação do estudante, ora reclamante, fora indeferida  (e-doc. 14):

“O(A) Candidato(a), postulante a uma vaga no curso de Medicina do Campus de Pinheiro teve a documentação INDEFERIDA por não atender aos critérios estabelecidos na Resolução Nº 2.648 – CONSEPE, de 27 de outubro de 2022, Artigo 5º e 6º, incisos 1º e 2º e EDITAL Nº 13/2024 PROEN - UFMA, itens 6.1.3 e 6.1.5. O candidato, por ter optado pela bonificação de 20%, não faz jus aos critérios de inclusão regional, visto que NÃO concluiu o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) em escolas regulares e presenciais do entorno de um raio de 150 km do município de Pinheiro – MA.”

    9. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação em parecer, cuja ementa transcrevo (e-doc. 18; destaques do original):

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. CRITÉRIO DE BONIFICAÇÃO PARA ESTUDANTES QUE CONCLUÍRAM O ENSINO MÉDIO EM DETERMINADAS LOCALIDADES. INCONSTITUCIONALIDADE DO CRITÉRIO GEOGRÁFICO. ADI 7458/PB. ADERÊNCIA ESTRITA. VERIFICAÇÃO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”

É o relatório. 
 
Decido.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    13. Preliminarmente,  observo que o reclamante não integrou a relação subjetiva nos Recursos Extraordinários nº 1.470.273/SE e nº 614.873/AM, referidos na inicial como paradigmas. Nos termos da jurisprudência desta Corte, incabível a reclamação quando utilizada como parâmetro de controle decisão proferida em processo subjetivo do qual o reclamante não figurou como parte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INVOCAÇÃO, COMO PARADIGMA, DE DECISÃO PROFERIDA NA RCL 29.303 MC. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O PRETENDIDO RELAXAMENTO DE PRISÃO E O PARADIGMA INVOCADO (ADPF 347 MC). NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
1. É incabível a reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante.
2. O tema referente ao relaxamento de prisão não guarda estrita pertinência com o pronunciamento do Supremo nos autos da ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio.
3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal.
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 45.526-AgR-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022; grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada.
II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma.
III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes.
IV - Embargos de declaração rejeitados.”
(Rcl nº 46.630-AgR-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 05/07/2021; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 828 E RCL 45.319 APONTADAS COMO PARADIGMAS DE CONTROLE. ATO RECLAMADO QUE DETERMINOU A IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DO ARREMATANTE, COM FUNDAMENTO EM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA, EM LEILÃO, ANTE O INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE MÚTUO. LITISPENDÊNCIA QUANTO AO ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ADPF 828. RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE NA RCL 45.319. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No que diz com a alegada afronta à ADPF 828, configurada a litispendência em relação à Rcl 49.715, ante a identidade das partes, do pedido e da causa de pedir, o que ensejou a extinção do processo sem resolução do mérito, nesse ponto, nos termos do art. 485, V, do CPC.
2. Não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual, como na hipótese vertente, quanto à Rcl 45.319.
3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(Rcl nº 49.764-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 15/02/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA NO RE 605.709/SP. DECISÃO DE ÍNDOLE SUBJETIVA E EFICÁCIA INTER PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO INVOCADO COMO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual eminentemente excepcional.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que só cabe reclamação com fundamento em decisão de índole subjetiva no caso de ter o reclamante integrado a relação processual do recurso paradigma, o que não ocorreu no caso concreto. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 31.737-AgR/MG, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2019; Rcl 29.200-AgR/SP. Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/11/2018; Rcl 33.201-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/4/2019.
3. In casu, o recurso extraordinário invocado como paradigma não se submeteu à sistemática da repercussão geral e o reclamante não compôs sua relação processual. Consectariamente, a presente reclamação é manifestamente incabível, sob pena de desvirtuação do sistema recursal vigente.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 38.822-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020; grifos nossos).

    14. Noutro aspecto, o reclamante assevera o desrespeito, pelo Juízo reclamado, aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.458/PB e da ADPF nº 186/DF. No ensejo, transcrevo as respectivas ementas:

 “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. BÔNUS DE 10% NA NOTA AOS CANDIDATOS PARAIBANOS RESIDENTES NA PARAÍBA. LEI ESTADUAL Nº 12.753/23 - PB. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA. OFENSA AOS ARTS. 5º, 19, II E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 2. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica como discrímen na busca à garantia do fortalecimento da identidade regional no que concerne aos certames da área de segurança pública estadual. 3. Os princípios da administração pública da isonomia e da vedação à desigualdade entre brasileiros são corolários da igualdade perante a lei, vedadas distinções de qualquer natureza ou preferências que ofendam àqueles que preencham os requisitos legais para a investidura em cargo ou emprego público. 4. A imposição legal de critérios de distinção entre os candidatos é admitida tão somente quando acompanhada da devida justificativa em razão de interesse público e/ou em decorrência da natureza e das atribuições do cargo ou emprego a ser preenchido. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.753/2023, do Estado da Paraíba.”
(ADI nº 7.458/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS QUE INSTITUÍRAM SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS COM BASE EM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL (COTAS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, III, 3º, IV, 4º, VIII, 5º, I, II XXXIII, XLI, LIV, 37, CAPUT, 205, 206, CAPUT, I, 207, CAPUT, E 208, V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 
I – Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. 
II – O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. 
III – Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. 
IV – Medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que caracteriza as relações étnico- raciais e sociais em nosso País, não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados, ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. 
V - Metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o art. 1º, V, da Constituição. 
VI - Justiça social, hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados dominantes. 
VII – No entanto, as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se benesses permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda democrática, devendo, outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins perseguidos. 
VIII – Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente.”
(ADPF nº 186/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 26/04/2012, p. 20/10/2024; grifos nossos).

    15. Por meio do ato reclamado proferido, em sede de mandado de segurança, e que indeferiu o pedido de liminar, não foi reconhecida qualquer afronta ao princípio da igualdade, ao principal fundamento de que fora obedecida a autonomia das universidades (e-doc. 4; grifos nossos):

“A Constituição Federal, ao dispor sobre a autonomia universitária, o fez nos seguintes termos:
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
A disposição constitucional epigrafada assegura às instituições de ensino superior, dentro outras prerrogativas, a de organizar a forma de preenchimento de vagas nos cursos de graduação. De outro lado, a Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas Universidades Federais e nas Instituições Federais de Ensino Técnico de Nível Médio, respeitando a norma constitucional da autonomia universitária, apenas limita-se a indicar percentuais a serem reservados às ações afirmativas pelas Instituições Federais de Ensino, não prevendo qualquer critério ou proibindo a forma como se distribuirão tais vagas, ficando, dessa forma, à mercê da escolha de cada instituição. 
É cediço que, em sede de seleção pública, vigoram o princípio da publicidade e da vinculação ao edital, que obrigam tanto a administração quanto os candidatos à estrita observância das normas previstas no edital. Destarte, sendo o edital instrumento formal que regula o concurso público, deve ser respeitado em todas as suas regras, não podendo ser desconsiderado, sob pena de invalidação de todo o processo administrativo. 
No presente caso, a bonificação prevista na Resolução Consepe 2.648/2022, adotando critério de inclusão regional, mediante o acréscimo na nota final do ENEM, objetiva estimular o ingresso de estudantes que concluíram o ensino médio nas regiões de Imperatriz e Pinheiro. 
Tal objetivo, a mim me parece, não viola o princípio da igualdade, pelo contrário, procura diminuir a diferença existente entre os alunos, que sabidamente, nas regiões informadas, não dispõe da mesma estrutura educacional dos municípios da Ilha de São Luís, além de procurar estimular que os alunos ali residentes fiquem nas mencionadas regiões, após a conclusão do curso superior. 
Dessa forma, verifico que, ao menos nessa sede de cognição sumária, a Universidade Federal do Maranhão, utilizando do poder discricionário a que lhe competia pela norma constitucional e visando atender aos critérios de igualdade de condições, entendeu por restringir a bonificação de 20% aos estudantes concluintes do ensino médio de escolas das regiões de Pinheiro e Imperatriz, excluindo os municípios da Ilha de São Luís, uma vez, ausente tão restrição, o objetivo da norma não atingiria seu propósito, qual seja, a de diminuir a desigualdade de condições entre os estudantes das regiões mencionadas, sabidamente não possuidores das mesmas condições e estruturas educacionais da Grande São Luís. 
Ademais, primo ictu oculi, o deferimento da medida liminar pleiteada parece-me arrostar ao princípio da isonomia, pois traduziria numa benesse ao Impetrante em detrimento dos demais candidatos.
(...)
Assim, nessa análise superficial da situação posta, entendo ausente a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris). 
Prejudicada a análise do requisito da urgência (periculum in mora). 
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.”

    16. Com efeito, verifica-se que a interpretação dada pelo Juízo reclamado à Lei nº 12.711, de 2012, destoa dos julgados paradigmas, ora analisados, que buscaram  no princípio da impessoalidade e da igualdade, mitigar distorções havidas pela construção histórica da nossa sociedade, resguardada a autonomia das universidades na utilização dos critérios estabelecidos para a seleção de candidatos.

    17. Nesse sentido, transcrevo o seguinte excerto da decisão monocrática, proferida pelo eminente Ministro Flávio Dino, na Reclamação nº 68.155-AgR/MA, j. 18/06/2024, p. 20/06/2024, cujo entendimento em tudo se aplica ao presente caso (grifos acrescentados):

“AGRAVO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS RE’S NS. 614.873 E 1.470.273, À ADPF N. 186 E À ADI N. 7.458. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
(...)
No caso, a reclamante alega ofensa aos RE’s ns. 614.873 e 1.470.273, à ADPF n. 186 e à ADI n. 7.458.  
(...)
7. Destaco que a autoridade reclamada entendeu no sentido de que a bonificação atribuída aos candidatos de determinadas regiões não estaria eivada de ilegalidade, o que importou na violação ao que decidiu este Supremo Tribunal nos paradigmas invocados.
Nesse sentido entendeu o Ministro Cristiano Zanin na Medida Cautelar na Reclamação n. 67.039/AM:
‘No caso em apreço, a liminar no mandado de segurança foi indeferida com base no singelo fundamento de que o ora reclamante não faz jus ao bônus de 20% previsto na Resolução 44/2015 do CONSEPE/UFAM e da Portaria 1589/2023, por não ter cursado integralmente o ensino médio nas instituições de ensino situadas no Estado do Amazonas.
Não houve, portanto, consideração dos argumentos veiculados na inicial do mandado de segurança no sentido de que o ato normativo em referência impõe discriminação por critério relacionado à origem dos candidatos a uma vaga nos cursos de graduação da UFAM.
Nesse contexto, em análise preliminar, percebe-se que a decisão reclamada aparenta estar em confronto com o entendimento que o Supremo Tribunal Federal proferiu na ADI 4.868/DF e outros julgados que cuidam da mesma matéria’.
8. Destaco que no dia 21.5.2024, a 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, julgou procedente a Reclamação Constitucional n. 65.976, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, para considerar que a bonificação de 20% na nota final do ENEM aos candidatos ao vestibular da UFMA, que tenham concluído o ensino médio em escolas situadas dentro do raio de 150 km do município de Pinheiro, ofende os paradigmas indicados na ocasião. 
Ressalvando meu ponto de vista diverso, mas seguindo a jurisprudência desta Corte, consigno que a decisão impugnada nesta via reclamatória viola o princípio da isonomia, pois o critério estabelecido pela Universidade Federal do Maranhão, criou preferências entre brasileiros, o que - segundo a posição majoritária- é vedado pela Constituição da República de 1988. 
Desse modo, o entendimento firmado naquela oportunidade deve ser aplicado ao presente caso.
Pelo exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, dou parcial provimento a esta reclamação, para que no próximo provimento de vagas, o candidato concorra às vagas com a sua pontuação já obtida, em igualdade de condições com todos os demais candidatos. 
Isto posto, confiro a esta decisão eficácia “ex nunc” por motivos de segurança jurídica e de inviabilidade de desfazimento dos certames já findos, sob pena de gerar demandas alusivas a estudantes já matriculados e frequentando o curso há vários anos.
Notifique-se a UFMA para que nos próximos certames de ingresso no curso de Medicina em Pinheiro, não mais utilize o “bônus regional”, em face de decisões do Supremo Tribunal Federal, ressalvado meu ponto de vista em sentido diverso.”

    18. No mesmo sentido, em caso semelhante, cito decisão monocrática na Rcl nº 67.023/MA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/06/2024, p. 07/06/2024.

    19. Em que pese verificada a estrita aderência, a partir do ato reclamado (e-doc. 4) e das informações prestadas pela Fundação Universidade Federal do Maranhão (e-doc. 14), observo que o reclamante almeja estender ao Município de São Luís o critério geográfico ora afastado. Apesar de não ter concluído o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) em escolas regulares e presenciais do entorno de um raio de 150 km do município de Pinheiro – MA, o reclamante também optou pela bonificação de 20% prevista em edital, pugnando retirar a exceção do Município de São Luís – MA.  

    20. Entretanto, afastada a própria bonificação de 20%, uma vez que contrária ao entendimento sufragado pelo STF na ADI n.º 7.458/PB, o pedido no tocante à “garantia de matrícula no curso em questão” (e-doc. 1, p. 10-11) não pode ser judicialmente acolhido. Removido o discrímen, compete à instituição de ensino avaliar se o candidato faz jus à matrícula, em igualdade de condições com todos os demais. 

    21. Assim, à luz dessas considerações, na hipótese, a irresignação do reclamante merece ser parcialmente acolhida, pois há dissonância entre o ato reclamado e a jurisprudência desta Suprema Corte.

    22. Ante o exposto,  julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância aos critérios estabelecidos por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 7.458/PB e da ADPF nº 186/DF, nos termos da fundamentação exposta. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se

Publique-se.

Brasília, 27 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator